Tribunal: TJDFT
Processo: 0727248-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727248-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO RODRIGUES AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO RODRIGUES contra a r. decisão (ID 66152019 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em sede da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária no 0702678-68.2020.8.07.0003, determinou à recorrente a indicação do paradeiro do veículo, sob pena de reconhecimento de ato atentatório à justiça. Nesta instância recursal, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 18529571). Em seguida, na petição juntada ao ID 19808668, as partes noticiam que celebraram acordo para resolução da lide. Em consulta ao site de andamento processual, verifica-se que o nobre magistrado de origem proferiu sentença e julgou extinto o feito em face da transação, conforme ID 72937073 dos autos principais. Nesse caso, o acordo celebrado e a prolação de sentença acarretam a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator